Tribunal: CARF
Processo: 10935.731674/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/07/2015 a 31/03/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA.
Constatando-se nos autos que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente e que todos os requisitos formais e materiais previstos na legislação foram obedecidos, possibilitando ao sujeito passivo conhecer perfeitamente as infrações que lhe são imputadas e exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, deve ser rejeita a preliminar de nulidade arguida pela defesa.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE.
Se comprovado que a pessoa física exerceu, em nome próprio, com habitualidade e profissionalismo, visando a obtenção de lucro, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, haverá equiparação, para fins de apuração de tributos federais, nos termos do artigo 150, caput e § 1o, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), c/c o artigo 41, § 1o, alínea “b”, da Lei no 4.506/1964 e artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 5.844/1943. Provado o exercício, por parte do interessado, pessoa física, no período em tela, de atividade habitual e profissional de comércio com o objetivo de obter lucro, a sua equiparação a pessoa jurídica, para fins fiscais, está correta.
GANHO DE CAPITAL. PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE.
A equiparação da pessoa física a pessoa jurídica, para fins fiscais, impede a aplicação da tributação sobre ganho de capital de pessoa física.
BASE DE CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO. VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA A CONSIGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Não havendo contrato social com objeto social declarado de compra e venda de veículos usados, e nem emissão de Nota Fiscal de Entrada e de Saída, não foram cumpridas as condições exigidas para aplicação da equiparação do comércio de veículos usados a operações de consignação.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
AUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.731674/2020-14
ACÓRDÃO
1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO VICTOR RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/07/2015 a 31/03/2019
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.INOCORRÊNCIA.
Constatando-se nos autos que o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente e que todos os requisitos formais e materiais
previstos na legislação foram obedecidos, possibilitando ao sujeito passivo
conhecer perfeitamente as infrações que lhe são imputadas e exercer
plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, deve ser rejeita a
preliminar de nulidade arguida pela defesa.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE.
Se comprovado que a pessoa física exerceu, em nome próprio, com
habitualidade e profissionalismo, visando a obtenção de lucro, qualquer
atividade econômica de natureza civil ou comercial, haverá equiparação,
para fins de apuração de tributos federais, nos termos do artigo 150, caput
e § 1o, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), c/c o artigo 41, § 1o,
alínea “b”, da Lei no 4.506/1964 e artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no
5.844/1943. Provado o exercício, por parte do interessado, pessoa física,
no período em tela, de atividade habitual e profissional de comércio com o
objetivo de obter lucro, a sua equiparação a pessoa jurídica, para fins
fiscais, está correta.
GANHO DE CAPITAL. PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE.
A equiparação da pessoa física a pessoa jurídica, para fins fiscais, impede a
aplicação da tributação sobre ganho de capital de pessoa física.
BASE DE CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO. VEÍCULOS USADOS.
EQUIPARAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA A CONSIGNAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
2
Não havendo contrato social com objeto social declarado de compra e
venda de veículos usados, e nem emissão de Nota Fiscal de Entrada e de
Saída, não foram cumpridas as condições exigidas para aplicação da
equiparação do comércio de veículos usados a operações de consignação.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar
o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de
150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
AUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam ao Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a decisão da DRJ, reduzindo, todavia, de ofício,
o percentual correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100%, em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da
Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo integralmente
os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Rafael Zedral, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto e Alexandre
Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
3
Trata-se de auto de infração lavrado em 31/07/2020 (fl. 359) referente a IRPJ e
reflexos, tendo tido o seu lucro arbitrado, no período entre o 3o trimestre do ano-calendário de
2015 e o 1o trimestre do ano-calendário de 2019, em razão da pessoa física ter exercido atividade
comercial no ramo de veículos usados, com habitualidade e com fim especulativo de lucro, e,
intimado, optou pelo lucro presumido, sem, contudo, apresentar os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou Livro Caixa - que tampouco foram transmitidos ao SPED.
O arbitramento foi efetuado com base na receita bruta na revenda de mercadorias
apurada por meio dos seguintes documentos: (I) Certidões de Histórico de Propriedade de Veículo
(fls. 4/24); (II) Demonstrativos das Vendas dos Veículos Adquiridos em 2015, 2016 e 2017
(arquivos não-pagináveis às fls. 43, 44 e 45); e, (III) cópias dos DUTs (Documento Unico de
Transferência) de aquisição e venda dos veículos no período de 2015 a 2019 (fls. 46/178).
O crédito tributário exigido alcançou R$ 497.588,11, incluindo imposto,
contribuições, multas qualificadas e agravadas (225%), e juros de mora calculados até 07/2020 (fls.
1 a 359).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) consta às fls. 331 a 350 e os Autos de Infração
(AI) às fls. 242 a 328. O AI de IRPJ (fls. 242 a 274) aponta, à fl. 245:

Foi imputada ao Sr. João Victor Ribeiro, CPF 044.051.039-25, a responsabilidade
solidária prevista no art. 124, inciso II (sic), da Lei n° 5.172/66 (CTN), conforme fl. 244:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
4

A impugnação (fls. 116 a 125) alegou:
1 - o Sr. Auditor exigiu que se inscrevesse no CNPJ, impondo à pessoa física a
condição de pessoa jurídica, para fundamentar, em seguida, o arbitramento de lucro, sob a
alegação de falta de emissão de notas fiscais e de respectivos registros contábeis;
2 - o Auto de Infração seria nulo, pois decorre de fiscalização encerrada em
14/07/2020, durante a vigência da Portaria SRFB no 543/2020, alterada pela Portaria 4.105, de 30
de julho de 2020, que suspendeu a prática de atos administrativos até 31/08/2020, nos termos do
art. 6o da Portaria 543/2020,
3 - Dentre tais atos se encontram a intimação para pagamento e a notificação de
lançamento, sendo impossível exigir qualquer manifestação nesse período;
4 - O fato gerador foi alcançado pela decadência;
5 - Suas operações não tinham caráter “comercial”, como entendeu a fiscalização, e
não ocorreram na quantidade (54 unidades) e na forma indicados no TVF; aliás, o cotejo entre os
lançamentos em nome de JOÃO VICTOR RIBEIRO e os de J. R. Veículos – EIRELI, mostra veículos
idênticos em ambas as autuações, sendo certo que não “comercializou” veículos usados;
6 - Além disso, o valor de crédito tributário deveria decorrer de eventuais ganhos de
capital da pessoa física, que não desenvolvia atividade comercial, em que pese ter transacionado
alguns veículos, visando obter algum lucro;
7 - Caso não se reconheça (I) a nulidade da autuação, e/ou (II) o erro cometido ao
não se apurar eventual ganho de capital da pessoa física, há que se aplicar ao arbitramento a
legislação prevista na Lei no 9.716/1998 (transcrita no item 5 do TVF), que equipara vendas de
veículos usados a operações de consignação, de modo que a receita bruta a ser utilizada como
base do arbitramento, seja a diferença entre o custo de aquisição e o preço de venda;
8 - A qualificação da multa de ofício é descabida, pois não há prova do evidente
intuito de fraude, sendo que a omissão de receitas não justifica a qualificação da multa (Súmula no
14 do CARF), havendo, neste caso, apenas a constatação, pela fiscalização, de que “teria
desempenhado atividade empresarial sem declaração à SRFB, fazendo-o, aliás, sem CNPJ, e nem
mesmo apurando ganho de capital em suas DIRPF ́s" (sic);
9 - o agravamento da multa de ofício só é cabível se as intimações para apresentar
esclarecimentos, documentos ou arquivos não são atendidas no prazo, o que não ocorreu, sendo
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
5
inadequado entender como configuração de “não atendimento à fiscalização” a falta de
apresentação de NF ́s e registros contábeis e fiscais sabidamente inexistentes, por ser o fiscalizado
pessoa física que nunca praticou atividade empresarial e cujo CNPJ só foi criado por indução
decorrente das intimações fiscais anteriores, atendidas.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, afastamento o agravamento da
multa, afirmando que esta só é cabível quando o contribuinte não atende às intimações da
fiscalização, o que não ocorreu neste caso.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da impugnação, não tendo
apresentado, tal como na impugnação, razões de mérito, bem como não tendo mantido o
argumento de decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de auto de infração lavrado em 31/07/2020 (fl. 359) referente a IRPJ e
reflexos, tendo tido o seu lucro arbitrado, no período entre o 3o trimestre do ano-calendário de
2015 e o 1o trimestre do ano-calendário de 2019, em razão da pessoa física ter exercido atividade
comercial no ramo de veículos usados, com habitualidade e com fim especulativo de lucro, e,
intimado, optou pelo lucro presumido, sem, contudo, apresentar os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou Livro Caixa - que tampouco foram transmitidos ao SPED.
O arbitramento foi efetuado com base na receita bruta na revenda de mercadorias
apurada por meio dos seguintes documentos: (I) Certidões de Histórico de Propriedade de Veículo
(fls. 4/24); (II) Demonstrativos das Vendas dos Veículos Adquiridos em 2015, 2016 e 2017
(arquivos não-pagináveis às fls. 43, 44 e 45); e, (III) cópias dos DUTs (Documento Unico de
Transferência) de aquisição e venda dos veículos no período de 2015 a 2019 (fls. 46/178).
O crédito tributário exigido é R$ 497.588,11, incluindo imposto, contribuições,
multas qualificadas e agravadas (225%), e juros de mora calculados até 07/2020 (fls. 1 a 359).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) consta às fls. 331 a 350 e os Autos de Infração
(AI) às fls. 242 a 328. O AI de IRPJ (fls. 242 a 274) aponta, à fl. 245:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
6

Foi imputada ao Sr. João Victor Ribeiro, CPF 044.051.039-25, a responsabilidade
solidária prevista no art. 124, inciso II (sic), da Lei n° 5.172/66 (CTN), conforme fl. 244:

Oportuno destacar que a impugnação não entrou no mérito da responsabilidade
solidária, tendo a DRJ considerado, corretamente, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Por conseguinte, a responsabilização solidária tornou-se definitivas, não se
sujeitando a recurso na esfera administrativa.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA e NULIDADE DO
LANÇAMENTO
A defesa alega que houve cerceamento do direito de defesa quando da fiscalização
em face de a autoridade fiscalizadora ter exigido que a pessoa física se inscrevesse no CNPJ,
impondo a condição de pessoa jurídica, para fundamentar, em seguida, o arbitramento de lucro,
sob a alegação de falta de emissão de notas fiscais e de respectivos registros contábeis e que o
auto de infração seria, pois decorre de fiscalização encerrada em 14/07/2020, durante a vigência
da Portaria SRFB no 543/2020, alterada pela Portaria 4.105, de 30 de julho de 2020, que
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
7
suspendeu a prática de atos administrativos até 31/08/2020, nos termos do art. 6o da Portaria
543/2020.
Defende a Recorrente que se a prática de atos administrativos estava suspensa no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, influenciando inclusive no exercício completo e legítimo
do direito de defesa da ora Impugnante durante o trabalho de auditoria, resta evidente que a
fiscalização encerrada em 01/07/2020 consiste em ato nulo, que formalizou crédito tributário cuja
manutenção não se impõe, defendendo que que não havia atendimento ao contribuinte perante a
SRFB nesse período, impossibilitando o atendimento à fiscalização e, no mínimo, passando ao
contribuinte a conotação de que de fato não havia qualquer prazo em curso.
Ocorre que o procedimento fiscal do presente caso ocorreu nos limites da lei.
Sobre a nulidade dos atos administrativos dentro do processo administrativo fiscal
temos o que estatui os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, o PAF,
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, o art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, trata de nulidade de
despachos e decisões, o que não é o caso dos autos de infração, que se enquadra no art. 59, I.
Ainda de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade do auto de infração – que se insere na categoria de ato ou termo –, quando esse for
lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Por sua vez, a nulidade por preterição do direito de
defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em
uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
No art. 10 do mesmo Decreto 70.235 são estatuídos os requisitos para a lavratura
do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter, obrigatoriamente,
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
8
os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar em seu texto, transcrito
abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto
de infração ou a incompetência do autuante são causas suficientes para invalidar a autuação e,
consequentemente, o lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu no presente caso,
descabe a anulação ou cancelamento dos autos em análise.
Portanto, a possível nulidade da ciência do TIPF por Edital e ausência da RMF nos
autos de forma alguma maculam a constituição do crédito tributário, pois nenhum deles são
elementos constitutivos obrigatórios do Auto de Infração, artigo 10.
Ademais, ao contrário do que afirma o Recurso Voluntário não há que se falar em
nulidade do procedimento tributário em razão da suspensão temporária não [época do COVID de
atos processuais estabelecida pela Portaria SRFB no 543/2020 e suas alterações abaixo transcrita:
“Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de
atendimento, e suspende o prazo para prática de atos processuais e os procedimentos
administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus (Covid-19)
(...)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de
agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
“Art. 7o Ficam suspensos os seguintes procedimentos administrativos até 31 de agosto de 2020:
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
I - emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos;
II - notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física; (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020)
III - procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas;
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) motivado por
ausência de declaração;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
9
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) motivado por
ausência de declaração; e (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020)
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria
RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por ausência de
declaração; e
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por ausência de
declaração. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020) (Redação dada
pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 4105, de
30 de julho de 2020)
VI - emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em Pedidos de Restituição,
Ressarcimento e Reembolso, e Declarações de Compensação. (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no
936, de 29 de maio de 2020)”
Nota-se, portanto, que o intuito da norma foi suspender e não extinguir a
fiscalização, sendo direcionada às atividades presenciais nas unidades de atendimento da RFB.
Ademais, o procedimento administrativo-fiscal, regulado pelo Decreto no
70.235/1972, e suas alterações, não está incluído no rol dos procedimentos administrativos
suspensos.
Nota-se que não há qualquer mácula no procedimento de fiscalização.
Rejeita-se, portanto, as preliminares de cerceamento do direito de defesa e
nulidade do auto de infração.
MÉRITO
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, o crédito tributário em questão
seria devido por conta da suposta omissão de receitas tributáveis auferidas pela ora Recorrente
(pessoa física) por meio da sistemática realização de operações de compra e venda de veículos
usados.
A Recorrente nega a conclusão de que, no período englobado pela auditoria, teria
comercializado diversos veículos.
A Recorrente, todavia, confirma a seguinte informação fática às fls. 447 dos autos:
Conforme respondido ao Sr. Auditor, a Recorrente de fato realizou operações envolvendo
carros usados ao longo de alguns anos, e obteve um certo rendimento sobre as diferenças
entre o preço pago (custo) e a venda efetivada posteriormente.
No entanto, nada foi feito em caráter “comercial” ou “empresarial”, o que impede a
manutenção do crédito tributário exigido.
Ocorre que a fiscalização provou não só as transações efetuadas, mas também sua
habitualidade no período em tela (fls. 46 a 178).
Conforme destacado pela decisão da DRJ, as provas são os DUT (“Documento Único
de Transferência) correspondentes ao CRV (“Certificado de Registro de Veículos”, nome adotado
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
10
em alguns Estados da União), que é documento obrigatório para transferir veículos do antigo para
o novo proprietário.
A decisão da DRJ ainda ressaltou com relação às provas:
Há, no TVF, planilhas dos veículos adquiridos (fls. 332 a 334), bem como planilhas
das receitas obtidas com a venda de 54 veículos no período de apuração (fls. 339 a
343), que provam o exercício, por parte do interessado, no período em tela, de
atividade habitual e profissional de comércio com finalidade de obter lucro, o que
impede aplicar ao mesmo a tributação sobre ganhos de capital de pessoa física.
Veja-se o RIR/99:
“Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às
pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer
atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante
venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
(...)
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas que,
individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 6o, alínea "a", e Lei no 4.480, de 14 de novembro de 1964, art. 3o);
II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
6o, alínea "b");
III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, tomando parte em atos
de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o,
alínea "c");
IV - serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 6o, alínea "d");
V - corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e adjuntos (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 6o, alínea "e");
VI - exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor, qualquer que seja a
natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos, terraplenagem, construções de
alvenaria e outras congêneres, quer de serviços de utilidade pública, tanto de estudos como de
construções (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "f");
VII - exploração de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de
construção, instalações ou equipamentos, salvo quando não explorados diretamente pelo autor ou
criador do bem ou da obra (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "g")”. (negritei)
E o RIR/2018 manteve o dispositivo, embora em outro artigo, como segue:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
11
“Art. 162. As empresas individuais são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23
de outubro de 1979, art. 2o) .
§ 1o São empresas individuais:
I - os empresários constituídos na forma estabelecida no art. 966 ao art. 969 da Lei no 10.406, de
2002 - Código Civil ;
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer
atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, por meio da
venda a terceiros de bens ou serviços ( Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea “b” ; e Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 27, § 1o ); e
(...)
§ 2o O disposto no inciso II do § 1o não se aplica às pessoas físicas que, individualmente, exerçam as
profissões ou explorem as atividades de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas ( Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 6o, caput, alínea “a” ; Lei no 4.480, de 14 de novembro de 1964, art. 3 o; e Lei no 10.406, de
2002 - Código Civil, art. 966, parágrafo único );
II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
6o, caput, alínea “b” );
III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, ao tomar parte em atos
de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o,
caput, alínea “c” );
IV - serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos, entre outros ( Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 6o, caput, alínea “d” );
V - corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e seus adjuntos ( Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 6o, caput, alínea “e” );
VI - exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor, de qualquer natureza,
quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos, terraplenagem, construções de alvenaria e
outras congêneres, quer de serviços de utilidade pública, tanto de estudos como de construções (
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, alínea “f” ); e
VII - exploração de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de
construção, instalações ou equipamentos, exceto quando não explorados diretamente pelo autor ou
pelo criador do bem ou da obra ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, alínea “g” ; e Lei no
10.406, de 2002 - Código Civil, art. 966, parágrafo único )”. (negritei)
Portanto, a regra de equiparação de pessoa física a pessoa jurídica, para fins fiscais, aplica-
se a todo o período abrangido pela autuação.
Assim, correta a equiparação realizada com base no que dispõe o artigo 150, do
RIR/99, vez que restou demonstrada a prática reiterada de compra e venda de bens, em número
de volume de negócios que afastam a natureza eventual ou esporádica de tais transações,
configurando habitualidade e objetivo de lucro.
Ademais, a fiscalização não se baseou apenas na constatação de créditos bancários
na conta do contribuinte para efetuar a equiparação em comento.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
12
Como se não bastasse, foram dadas oportunidades ao contribuinte para comprovar
o que de fato ocorreu, mas não foi apresentada qualquer comprovação neste sentido, sendo que
no Termo de Intimação Fiscal n° 22, o Recorrente foi intimado também a (fl. 197):

Ato contínuo, a fiscalização conclui, conforme o TVF, que (fl. 332):

E ainda, o Termo de Verificação Fiscal apresentou provas às fls. 331, 332,
confirmando à aquisição de veículos usados para fins de comercialização relacionado referidos
veículos, não tendo o Recorrente apresentado documentos bancários, tendo sido apresentado
DUT ́s - Documentos Único de Transferência relativos às aquisições e venda dos veículos e ainda
Demonstrativos de Vendas e por sua vez o contribuinte não comprovou a origem dos recursos e
nem explicou o motivo de diversas transações com automóveis, sendo apresentado às fls. 333-334
uma lista de mais de 50 veículos.
Portanto, no que tange à equiparação da pessoa física à pessoa jurídica o
contribuinte não trouxe qualquer prova para comprovar suas alegações.
De fato, a regra de equiparação de pessoa física a pessoa jurídica, para fins fiscais,
aplica-se a todo o período abrangido pela autuação.
Por outro lado, com relação à inscrição do CNPJ, se o Recorrente não realizasse a
inscrição, a fiscalização o faria, de ofício, até porque o CNPJ é o identificador único de pessoa
jurídica perante a RFB, tratando-se de obrigação acessória indispensável tanto para a pessoa
jurídica, quanto para a pessoa física a ela equiparada.
LUCRO ARBITRADO
O arbitramento foi efetuado com base na receita bruta na revenda de mercadorias
apurada por meio dos seguintes documentos: (I) Certidões de Histórico de Propriedade de Veículo
(fls. 4/24); (II) Demonstrativos das Vendas dos Veículos Adquiridos em 2015, 2016 e 2017
(arquivos não-pagináveis às fls. 43, 44 e 45); e, (III) cópias dos DUTs (Documento Único de
Transferência) de aquisição e venda dos veículos no período de 2015 a 2019 (fls. 46/178).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
13
O contribuinte se manifestou se manifestou para formalizar a opção pelo lucro
presumido (fls. 229), porém não apresentou à autoridade fiscalizadora os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal ou Livro Caixa (artigo 527 do RIR/99), não tendo sido identificado
nas buscas da fiscalização perante os sistemas da Receita Federal qualquer arquivo com
informações fiscais e ou tributárias.
Com isso, foi corretamente aplicado o artigo 530, inciso III do Decreto 3.000/99 que
dispõe que o imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, deve
ser determinado com base no lucro arbitrado, tendo sido calculado corretamente pela fiscalização
conforme consta às fls. 338-344 dos autos:

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
14

Por derradeiro, o pedido da Recorrente para aplicar ao arbitramento a previsão do
art. 5o, da Lei no 9.716/1998, que equipara vendas de veículos usados a operações de
consignação, não pode ser aceito, pois o dispositivo estabelece que:
“Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a
compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
15
de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos
recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal de Entrada e,
quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às
operações de consignação".
Portanto, são duas condições para aplicação da equiparação disposta na legislação
acima: existência contrato social, com compra e venda de veículos usados como objeto social
declarado; emissão Nota Fiscal de Entrada e de Nota Fiscal de Saída.
Nota-se que essas duas condições não foram cumpridas, não podendo ser atendido
do pedido do Recorrente.
MULTA QUALIFICADA
O Auto de Infração aplicou a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 em
sua modalidade qualificada no patamar de 150% sobre o valor do tributo apurado (art. 44, §1o, da
Lei 9.430/96) e, igualmente, entendeu por seu agravamento (art. 44, § 2o). O agravamento da
multa já foi afasto pela decisão da DRJ.
Portanto, a Recorrente foi punida com a multa de ofício qualificada de 150%,
prevista no artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96 (com a redação dada pelo artigo 14 da Lei
no 11.488/2007), c/c artigo 72 da Lei no 4.502/64, cuja redação da época dos fatos segue abaixo
transcrita:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”.
“Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”.
A fiscalização fundamentou a qualificação em face do considerável lapso de tempo
em que a Recorrente teria desempenhado atividade empresarial sem declaração à SRFB, fazendo-
o sem CNPJ, e nem mesmo apurando ganho de capital em suas DIRPF ́s.
A Recorrente defende que a qualificação da multa de ofício somente tem
cabimento quando há comprovação específica e pormenorizada acerca do evidente intuito de
fraude do contribuinte, caracterizada por dolo, fraude ou conluio, afirmando que não há
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
16
especificação de quaisquer fatos capazes de configurar dolo, fraude ou conluio e que, assim,
fariam transparecer o suposto “evidente intuito de frade” capaz de justificar a aplicação da multa
de ofício em sua modalidade qualificada.
Argumentou ainda a Recorrente que a qualificação da multa, neste caso, decorre da
simples (e hipotética) omissão dos rendimentos que o Auditor entendeu como sendo passíveis de
tributação e que a omissão de receitas não justifica, por si só, a qualificação da referida sanção.
Por sua vez, o TVF fundamentou a qualificação da multa nos seguintes termos (fls.
347 e 348):

(...)

Portanto, restou demonstrado o objetivo do Recorrente de, dolosamente, sonegar
todos os tributos a que pudesse eventualmente estar sujeito, seja como pessoa física, seja como
pessoa jurídica, vez que nada declarou ao fisco sobre seus ganhos e muito menos sobre sua
atividade comercial. É de se lamentar que o contribuinte não tenha tido a preocupação de
formalizar sua atividade ou no mínimo seus ganhos em caráter de pessoa física que defende atuar.
Fato é que a displicência do contribuinte, sua intenção de agir sem a devida
formalização demonstra conduta dolosa de ganho a margem das regras basilares do sistema
jurídico tributário.
Referida postura descompromissada com a formalização de contratos, documentos
fiscais, estruturas jurídicas prejudica não apenas a arrecadação, mas também as pessoas
envolvidas na negociação, os fornecedores, a concorrência, enfim, todos os demais contribuintes
que agem nos termos da lei.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
17
Nesse cenário, a omissão dolosa configura fraude, o que justifica a aplicação da
multa de ofício qualificada.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
18
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.600 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731674/2020-14
19
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar as preliminares e
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para manter integralmente a decisão da DRJ,
reduzindo, todavia, de ofício, o percentual correspondente ao valor da multa de ofício qualificada
a 100%, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação
dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996,
mantendo integralmente os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 487
DF CARF MF
Original